Tribunal: TJPA
Processo: 0000089-06.2007.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000089-06.2007.8.14.0004
APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: ELON F. DE AGUIAR - ME

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO QUE NÃO FOI CONHECIDO EM RAZÃO DO NÃO ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL APERFEIÇOADA ELETRONICAMENTE. ART. 183, § 1º DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte a vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 27 de julho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALMERIM
contra decisão da minha lavra (Id. 2223142), em que não conheci da apelação cível, conforme os termos da ementa a seguir reproduzida:

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE LEI MUNICIPAL, CUJO TEOR É FUNDAMENTAL PARA O DESLINDE DA DEMANDA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 376 DO CPC. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.”

Em suas razões (id. 2441897), o recorrente aduz que a decisão agravada é nula, em virtude de não ter obedecido disposição processualista que determina a intimação pessoal da Fazenda Pública, motivo pelo qual deixou de se manifesta oportunamente nos autos.

Cita a violação do art. 183, § 1º, do CPC, e reforça seus fundamentos com entendimentos jurisprudenciais.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões defendendo o teor da decisão agravada (id. 2508967).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, pelo que passo analisá-lo.

Realizando o trâmite processual, vejo que determinei a intimação do agravante para que juntasse aos autos cópia integral da Lei Municipal nº 1.112/2010, cujas razões da apelação se pautavam nela, tendo sido expedida intimação eletrônica no dia 07/12/2019, com ciência registrada no dia 19/12/2019, às 23:59:59, porém em 05/06/2019 foi certificado o transcurso do prazo sem qualquer manifestação (id. 1816773), motivando a prolação de decisão agravada de não conhecimento (id. 2223142).

Quando o “Código Fux”, no art. 183, § 1º, diz que a intimação da Fazenda Pública será pessoal, prescreve que será considerada como tal a carga, remessa ou
meio

eletrônico
, como ocorreu no caso concreto, não havendo falar em reforma da decisão. Pelo contrário, isso só reforça os fundamentos contidos na decisão que resultaram no não conhecimento do recurso de apelação.

Portanto, confirmo os termos da decisão combatida.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/07/2020